Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-45.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002844-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REJANE DE SOUSA - CPF: 017.152.641-42 (EMBARGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REJANE DE SOUSA - CPF: 017.152.641-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. D. S. C. - CPF: 101.609.121-48 (EMBARGANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, afastou a condenação imposta à operadora de saúde por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de custear integralmente o tratamento de equoterapia prescrito a menor com TEA, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada em sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto:

(i) à análise do descumprimento reiterado da tutela de urgência;

(ii) à aplicação do art. 14 do CDC e à responsabilidade objetiva da operadora de saúde;

(iii) à existência de jurisprudência do STJ sobre a caracterização do dano moral em hipóteses análogas envolvendo TEA;

(iv) à natureza essencial e contínua da equoterapia; e

(v) ao pedido de majoração dos honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos da lide, afastando a tese de responsabilidade por dano moral ao considerar que a negativa de cobertura baseou-se em interpretação razoável da norma da ANS vigente à época (RN nº 465/2021), não havendo ilicitude na conduta.

4. O suposto descumprimento da tutela de urgência não foi considerado fato gerador autônomo de dano moral, tampouco demonstrado prejuízo concreto à saúde do menor decorrente da recusa inicial.

5. O pedido de majoração dos honorários recursais foi corretamente afastado, em razão do parcial provimento da apelação, conforme orientação do Tema 1.059 do STJ.

6. O recurso se mostra manifestamente inconformista, não sendo constatada obscuridade, contradição ou omissão a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BENÍCIO DE SOUSA CRIVELENTE, menor impúbere, representado por sua genitora REJANE DE SOUSA, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1002844-45.2022.8.11.0003), ajuizada contra a embargada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de custear integralmente o tratamento de equoterapia prescrito ao menor, bem como preservando a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na sentença de origem (cf. Id. nº 318848371).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, pois deixou de se pronunciar sobre pontos expressamente debatidos nas contrarrazões.

Assevera que não houve enfrentamento do alegado descumprimento reiterado da tutela de urgência, que determinara o custeio imediato da equoterapia e que permaneceria sendo violada há mais de três anos, fato que, segundo afirma, deveria influenciar diretamente na análise da configuração do dano moral.

Aduz, também, omissão quanto à aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao caráter in re ipsa do dano moral em hipóteses de recusa indevida de tratamento de saúde.

Enfatiza ainda que o acórdão deixou de enfrentar precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o dano moral em situações análogas envolvendo pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e negativas abusivas de cobertura.

Alega, igualmente, que houve omissão quanto à análise da natureza essencial, contínua e sensível ao tempo da equoterapia — circunstância que, segundo argumenta, reforçaria a conclusão pela existência de dano moral.

Aponta, por fim, que o acórdão não examinou o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado com base no art. 85, § 11, do CPC, embora tenha reconhecido que o autor experimentou sucumbência mínima no julgamento da apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e erros materiais apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais elencados, para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 321352891).

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado desfavorável e tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios (cf. Id. 323402873).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, destacando que o descumprimento da liminar por mais de três anos constitui particularidade não apreciada no julgamento do apelo, sendo suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral (cf. Id. nº 329593896).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se, ainda, presentes os requisitos de legitimidade e adequação, visto que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi parcialmente desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, bem como para corrigir eventuais erros materiais (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar tais vícios da decisão. Não se trata de recurso voltado à reforma ou anulação da decisão (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, implicar sua modificação), mas sim à sua complementação ou esclarecimento.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o descumprimento da ordem judicial liminar por mais de três anos, a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre dano moral em casos de Transtorno do Espectro Autista, e o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

Todavia, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a questão dos danos morais, concluindo pela sua inexistência, com base na análise da conduta da operadora.

À época da negativa administrativa (2022), estava em vigor a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, a qual não previa expressamente a obrigatoriedade de cobertura do método ABA para tratamento de TEA, restringindo-se às terapias convencionais. Assim, a negativa pautou-se em interpretação razoável da norma vigente, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa de cobertura, quando fundada em interpretação razoável do contrato ou da legislação, não configura ato ilícito, salvo em situações de risco grave à saúde ou à vida do beneficiário.

No caso dos autos, não se comprovou que a negativa inicial tenha agravado o quadro clínico do menor ou exposto sua integridade a risco imediato — circunstâncias indispensáveis à caracterização de dano moral.

Quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do STJ, o art. 85, § 11, do CPC somente se aplica nos casos de desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu nos autos, visto que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

Conclui-se, pois, que não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. O inconformismo da parte embargante com os fundamentos do julgado não justifica a interposição dos aclaratórios.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025